Tribunal: STM
Processo: 7000339-46.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000339-46.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: ROSANGELA DOMINGUES REZENDE E AMILTON MACHADO FILHO
ADVOGADOS: TAMISA DA SILVA PINTO (OAB: RJ230986), WILSON FERNANDES MATIAS
(OAB: RJ214685)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, negou provimento ao apelo interposto pela Defesa do
Major da Reserva remunerada AMILTON MACHADO FILHO e da Civil ROSANGELA
DOMINGUES REZENDE, com a consequente manutenção da Sentença
condenatória, por seus jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA conheciam e davam provimento ao Apelo defensivo, para reformar a
Sentença hostilizada e absolver AMILTON MACHADO FILHO e ROSANGELA
DOMINGUES REZENDE da imputação do art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II,
todos do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2022 18:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21309bac5d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000339-46.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES:
AMILTON MACHADO FILHO e ROSANGELA DOMINGUES REZENDE.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. WILSON FERNANDES MATIAS e Dra. TÂMISA DA SILVA PINTO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. TENTATIVA. COAUTORIA. SERVIÇOS
FUNERÁRIOS. CUSTEIO POR TERCEIROS. DETECÇÃO DE SOBREPREÇO. VALORES
IDEOLOGICAMENTE FALSOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. SOLIDEZ DO
ACERVO PROBATÓRIO. VÍNCULO PSICOLÓGICO ENTRE OS AGENTES. DOLO ESPECÍFICO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JUÍZO DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Incorrem nas sanções cominadas para o crime militar de estelionato, na forma tentada, nos
moldes do art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, o Oficial Superior e a civil
que, em concerto de ações dirigidas a gerar engano na Administração Militar, inserem
valores a maior na Nota Fiscal referente a serviços funerários, tendo apresentado
requerimento de reembolso ao Exército Brasileiro mediante inserção de valores
ideologicamente falsos.
Evitou-se, eficientemente, a obtenção de vantagem indevida na medida em que a
Administração Militar, ao constatar o evidente sobrepreço no valor da Nota, não autorizou o
pagamento da indenização. Portanto, crime na forma tentada, não consumado por motivos
alheios à vontade dos agentes.
O vínculo familiar constatado entre os corréus (sogra e genro) torna patente o liame
subjetivo. Juízo de condenação amparado em farto arcabouço probatório alusivo à autoria e
à materialidade delitivas.
Apelo desprovido para manter in totum a sentença.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao apelo interposto pela Defesa do Major da Reserva remunerada AMILTON MACHADO
FILHO e da Civil ROSANGELA DOMINGUES REZENDE, com a consequente manutenção da Sentença
condenatória, por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2022 18:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21309bac5d

RELATÓRIO
Examina-se o recurso de Apelação interposto pelos advogados constituídos de AMILTON MACHADO
FILHO, militar da reserva, e de ROSANGELA DOMINGUES REZENDE, civil, contra a sentença exarada
pela douta Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, Dra. Mariana Queiroz
Aquino Campos, em 20 de março de 2020, que os condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incursos no delito tipificado no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, e com o art. 9º,
inciso III, alínea "a", todos do Código Penal Militar (estelionato na modalidade tentada), com benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto (evento 154 da Ação Penal Militar - APM - nº 7000572-47.2019.7.01.0001).
Ao formular a exordial acusatória, com lastro nas informações reunidas no Inquérito Policial Militar (IPM)
nº 92-53.2017.7.01.0101, o representante do Ministério Público Militar construiu a seguinte narrativa dos
fatos, in verbis:
"Segundo consta dos autos, em razão do falecimento do Major Reformado JOSIAS SANTOS,
em 10 de julho de 2016 (certidão de óbito à fl. 17), a civil ROSANGELA DOMINGUES
REZENDE, identificada como 'amiga' do Major, solicitou, em 25 de julho de 2016, ao Exército
Brasileiro, o pagamento de indenização por ter custeado os serviços funerários do militar,
com base no art. 76, § 1º, do Decreto 4.307/2002
1.
Para tanto, ROSANGELA apresentou o Requerimento n. 509/2016 (evento 1, 2- VOLUME, fl.
15), acompanhado da Nota Fiscal n. 3028 (evento 1, 2-VOLUME, fl. 21), no valor total de R$
17.148,03, emitida pela FUNERÁRIA NACIONAL PAX CARD BANGU LTDA.-ME (CNPJ
02661360000160), cujos sócios são AMILTON MACHADO (CPF 05460131715) e AMILTON
MACHADO FILHO (CPF 75028360715), sendo este militar da reserva, o qual, na ativa, serviu
em hospitais militares no período de 1996 a 2015 (fl. 147).
De acordo com JOSIAS FERNANDO CORREIA SANTOS, um dos filhos do militar falecido, como
nem ele nem seus irmãos podiam arcar com os custos dos serviços funerários, entrou em
contato com o grupo religioso do qual seu pai fazia parte, tendo ROSANGELA DOMINGUES
REZENDE efetuado o pagamento que possibilitou o sepultamento. Ainda consoante JOSIAS,
foi AMILTON MACHADO FILHO quem informou a ele e a ROSANGELA DOMINGUES REZENDE
que o Exército reembolsaria os custos do sepultamento (evento 1, 3-VOLUME, fl. 72 e evento
1, 4-VOLUME, fl. 103).
Com base no regramento sobre indenização de custeio de funeral de militar das Forças
Armadas
2, cujo limite é o soldo do militar falecido
3, AMILTON MACHADO FILHO fez emitir a
Nota Fiscal n. 3028 (evento 1, 2-VOLUME, fl. 21), no valor total de R$ 17.148,03, exatamente
o valor do soldo bruto do Major R1 JOSIAS SANTOS, conforme se verifica no contracheque de
fl. 20 (evento 1, 2-VOLUME), subtraindo-se do soldo bruto do mês de junho de 2016 o valor
da primeira parcela do adicional natalino (R$ 25.722,04 - R$ 8.574,01 = R$ 17.148,03).
Recebido o Requerimento n. 509/2016, subscrito por ROSANGELA DOMINGUES REZENDE,
além do valor idêntico ao soldo do militar falecido, também chamou a atenção do Coronel
JORGE FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA, Chefe do Serviço de Inativos e Pensionistas da 1ª
Região Militar, o alto valor da urna funerária, R$ 16.805,18, tendo sido constatado que, no
site da FUNERÁRIA NACIONAL PAX CARD BANGU LTDA.-ME, o caixão mais caro anunciado
custava R$ 6.000,00 (evento 1, 2-VOLUME, fl. 14 e evento 29, 1-DILIGENCIAS, fls. 22/23), ou
seja, um sobrepreço de mais de R$ 10.000,00.
Ao ser indagado sobre o preço da urna, AMILTON MACHADO FILHO justificou que fica a cargo
da empresa arbitrar o preço dos serviços funerários de acordo com as condições dos
familiares (evento 1, 3-VOLUME, fl. 48 e evento 1, 4-VOLUME, fl. 109). Ocorre que, no

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2022 18:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21309bac5d
presente caso, justamente sob o pretexto de que os filhos do militar falecido não podiam
arcar com os custos dos serviços funerários, o requerimento da indenização ficou a cargo
dos denunciados, que procederam da forma narrada nesta denúncia.
Ademais, restou comprovado que ROSANGELA DOMINGUES REZENDE trata-se, na realidade,
da sogra de AMILTON MACHADO FILHO, conforme demonstram a certidão de nascimento da
neta daquela e filha deste (evento 11, 3-CERTNASC) e o relatório de pesquisa do CPADSI
(evento 11, 4-RELT). Observe-se ainda que, no Requerimento n. 509/2016, ROSANGELA
forneceu o e-mail amilton78419185@gmail.com (evento 1, 2-VOLUME, fl. 15).
Diante do indício de sobrepreço, o Comando da 1ª Região Militar não concedeu a
indenização pleiteada por ROSANGELA, a qual, ultrapassado o prazo de 60 dias após seu
requerimento, passou a fazer cobranças 'constantes e incisivas' a JOSIAS FERNANDO (evento
1, 3-VOLUME, fl. 72).
De acordo com os autos, então, os denunciados apenas não obtiveram a vantagem ilícita
consistente no sobrepreço retromencionado, em prejuízo ao erário, induzindo a
Administração Militar em erro, mediante emissão de nota fiscal fraudulenta, por
circunstâncias alheias a suas vontades.
Portanto, verifica-se que, com a conduta exposta, os denunciados, agindo livre e
conscientemente, incorreram no delito de estelionato, na modalidade tentada, previsto no
art. 251, c/c o art. 30, II, e o art. 9º, III, a, todos do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento e autuação da
presente denúncia, com a citação dos denunciados para, à luz do contraditório e da ampla
defesa, assistir e participar do processo, a ser iniciado junto à Justiça Militar da União até
decisão final.
[...]".
Em apenso aos autos principais, constam da fase inquisitorial, de relevante, os seguintes documentos,
juntados ao evento 1, arq. 2, do IPM:
Requerimento de auxílio-funeral (fl. 15);
a.
Certidão de óbito do Major Reformado JOSIAS SANTOS (fl. 17);
b.
Contracheque do Maj Refm JOSIAS SANTOS, referente ao mês de junho de 2016 (fl. 20);
c.
Nota fiscal das despesas funerárias (fl. 21).
d.
A denúncia foi recebida em 3 de maio de 2019 (evento 1, arq. 2, da APM) por estar revestida das
formalidades legais. Em seguida, foi realizada a citação dos corréus (eventos 11 e 12 da APM), bem assim
procedida a qualificação e o interrogatório, tendo suas declarações gravadas na mídia audiovisual
constantes dos eventos 64 (o militar AMILTON) e 135 (a civil ROSANGELA) da APM.
O Ministério Público Militar arrolou como testemunha o Coronel R1 JORGE FERNANDO MARQUES DE
ALMEIDA, cuja inquirição foi realizada nos termos do art. 404 do CPPM, pelo sistema audiovisual (evento
20, arquivos 1 a 6, da APM), em aplicativo próprio desenvolvido pelo CNJ e nos termos do art. 405, § 1º,
do CPP c/c o art. 3º, letra "a", do CPPM, bem como nos termos da Resolução nº 224/2016 do STM.
Por sua vez, a Defesa arrolou o 2º Tenente MAURÍCIO DOS SANTOS MARINHO, inquirido, em juízo,
conforme revelam os arquivos audiovisuais lançados no evento 89 da APM.
Na fase processual de diligências (art. 427 do CPPM), a Defesa (evento 101 da APM) e o MPM (evento 104
da APM) nada requereram.
Aberta vista dos autos para ofertar alegações escritas (art. 428 do CPPM), o órgão de acusação ratificou
os termos da denúncia e requereu a condenação dos réus pela prática do crime de estelionato, na
modalidade tentada, previsto no artigo 251 c/c o artigo 30, inciso II, e com o artigo 9º, inciso III, alínea
"a", todos do Código Penal Militar (evento 139 da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2022 18:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21309bac5d
Na oportunidade, em alegações escritas, a Defesa pleiteou a absolvição dos acusados ao sustentar a
ausência de informação "ideologicamente falsa", de "vínculo psicológico", de "dolo específico" e de
"materialidade (falso)". Ademais, requereu, de forma subsidiária, em caso de condenação, a aplicação da
pena no mínimo legal, em decorrência da primariedade dos agentes, aliada à falta de circunstâncias
agravantes e de causas de aumento de pena. Por fim, suplicou a aplicação da redução máxima da pena,
segundo o previsto no artigo 30, inciso II, do CPM, além da concessão da suspensão condicional da pena,
na forma do artigo 606 do CPPM (evento 143 da APM).
Em 20 de março de 2020, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu, monocraticamente,
julgar procedente a pretensão acusatória para condenar o militar da reserva AMILTON MACHADO FILHO e
a civil ROSANGELA DOMINGUES REZENDE como incursos nas sanções do artigo 251, caput, c/c o artigo
30, inciso II, e com o artigo 9º, inciso III, todos do CPM, individualmente, à pena de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão (evento 1, arq. 1).
Conforme Certidão lançada no evento 1, arq. 2, foi informado às partes que os prazos processuais foram
suspensos de 20 de março a 30 de abril de 2020, nos termos da Resolução nº 313, de 19 de março de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, medidas
preventivas com o fito de conter o contágio pelo novo "Coronavírus" (Covid-19).
A intimação do Ministério Público Militar quanto ao inteiro teor da sentença ocorreu em 21 de março de
2020 (evento 159 da APM), sendo confirmadas no sistema e-Proc as intimações das Defesas em 30 de
março posterior (evento 161 da APM).
Em 13 de abril de 2020 aportou a esta Egrégia Corte Castrense petição contendo a interposição de
Recurso de Apelação por parte da Defesa constituída dos corréus (evento 1, arq. 3), o que se fez
acompanhada das razões recursais.
O trânsito em julgado para a acusação sobreveio em 15 de maio de 2020 (evento 1, arq. 4).
Por meio da decisão lavrada em 19 de maio subsequente, o presente Apelo Defensivo foi recebido com
efeito suspensivo (evento 1, arq. 5).
Ao expor os motivos do inconformismo, a Defesa requereu (evento 1, arq. 3):
a) A absolvição dos acusados AMILTON MACHADO FILHO e ROSÂNGELA DOMINGUES REZENDE da
acusação de crime tentado de estelionato (art. 251 CPM), em face da inexistência de informação
"ideologicamente falsa", "vínculo psicológico", "dolo específico" e "materialidade (falso)", com base na
emissão da Nota Fiscal (evento 1), referente ao serviço funerário prestado por ocasião do sepultamento
do Major Reformado JOSIAS SANTOS, falecido em 10 de julho de 2016, por negativa de autoria e ausência
de materialidade; e, subsidiariamente, na remota hipótese de rejeição, a absolvição respaldada pela
ausência de prova;
b) Em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal em decorrência da: i)
primariedade dos agentes; ii) ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento de pena; iii)
redução máxima prevista no art. 30, inciso II, do CPM, dada a total ausência de prova nos autos que
identifiquem a prática de alguma ilicitude penal; iv) por fim, a suspensão condicional da pena, na forma
do art. 606 do CPPM.
Em contrarrazões, o Parquet das Armas se reportou ao que foi consignado pela acusação em alegações
escritas e aduziu que são improcedentes os argumentos lançados pela Defesa, mantendo-se
irreprocháveis os fundamentos jurídicos da sentença combatida. Acrescentou que a informação
ideologicamente falsa da nota fiscal restou comprovada e o liame subjetivo entre os agentes restou mais
do que evidente. Por fim, requereu o desprovimento do recurso com a manutenção do decreto
condenatório (evento 1, arq. 7).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do Subprocurador-Geral
Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, expôs que a civil ROSÂNGELA apresentou à Administração Militar

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2022 18:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21309bac5d
o requerimento n. 509/2016 (evento 1, 2-VOLUME, fl. 15), acompanhado da Nota Fiscal n. 3028 (evento 1,
2-VOLUME, fl. 21), emitida pela empresa do corréu AMILTON, a fim de obter a vantagem indevida.
Portanto, aduziu que todo o "iter criminis" foi percorrido, não se consumando o delito por haver sido
constatado pelo Oficial responsável pelo Serviço de Inativos e Pensionistas o evidente sobrepreço no
valor constante da Nota Fiscal. Por fim, inexistindo causas de exclusão de ilicitude e de culpabilidade,
opinou pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada (evento
6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos presentes autos.
É o Relatório.

VOTO
Primeiramente, ao operar o juízo de admissibilidade, verifica-se que o recurso foi interposto pela parte
legítima e devidamente interessada no reexame da sentença condenatória. Ademais, a tempestividade é
aferida considerando a ciência dos sentenciados sendo confirmada em 8 de abril de 2020 (evento 167 da
APM) e a interposição do Apelo defensivo em 13 de abril subsequente (evento 168 da APM), motivo pelo
qual o presente recurso deve ser conhecido.
Em breve síntese dos fatos, os autos noticiam conluio supostamente ocorrido entre o militar da reserva
AMILTON MACHADO FILHO, sócio da Funerária Nacional PAX CARD BANGU LTDA, e a civil ROSANGELA
DOMINGUES REZENDE ao tentarem, sem êxito, obter proveito ilícito no tocante à indenização do custeio
dos serviços funerários do Militar Reformado JOSIAS SANTOS, falecido em 10 de junho de 2016, com
quem nem sequer guardavam vínculo de parentesco, mediante a apresentação de documentação
ideologicamente falsa.
Melhor dizendo, no contexto da fraude sob apuração, AMILTON teria emitido a Nota Fiscal nº 3.028
(evento 1, vol. 2, fl. 21, do IPM nº 92-53.2017.7.01.0101) no valor de R$ 17.148,03 (dezessete mil, cento
e quarenta e oito reais e três centavos), exatamente o valor do soldo bruto do Major JOSIAS SANTOS,
sendo que, ato contínuo, a nominada civil requereu junto ao Exército (requerimento nº 509/2016 - evento
1, Vol. 2, fl. 15, do IPM) o ressarcimento de supostas despesas feitas por ocasião do sepultamento do de
cujus, aproveitando-se da insuficiência de recursos financeiros dos familiares, no afã de obter o valor
máximo permitido segundo regulamento da matéria no âmbito da Força Terrestre.
Segundo revelado nas apurações, à época do fato, o ressarcimento apenas não foi operacionalizado
porque a quantia reivindicada pela ré coincidiu com o soldo bruto do militar falecido e tal constatação
despertou desconfiança por parte do Chefe da Seção de Inativos e Pensionistas do Exército, Cel Ex JORGE
FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA, mormente ao se deparar com o elevado custo da urna funerária,
orçada em R$ 16.805,18 (dezesseis mil, oitocentos e cinco reais e dezoito centavos), ao passo que o site
da Funerária Nacional PAX CARD BANGU continha anúncio do caixão mais caro no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais), com flagrante sobrepreço embutido no valor requerido.
Sabe-se que, ao final da instrução criminal, pesou contra os ora recorrentes a condenação à pena de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto e com direito ao sursis, pela prática do delito
de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM, na forma tentada, ex vi do art. 30, inciso II, do CPM, o
que ensejou a interposição do presente Apelo defensivo destinado à reversão da situação penal
desfavorável aos réus.
Ao alinhavar suas razões recursais, os advogados constituídos sustentam, com louvável esmero, em
primeiro plano, não ser a conduta formalmente típica, uma vez que seria carecedora do dolo específico
inerente ao delito. Em suma, a Defesa sustenta não ter havido ação voluntária voltada a ludibriar a
Administração da Força Terrestre, haja vista os autos revelarem, o seguinte:
"[...] a inexistência de informação 'ideologicamente falsa', 'vínculo psicológico', 'dolo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2022 18:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21309bac5d
específico', e 'materialidade (falso)', com base na emissão de Nota Fiscal referente ao
serviço funerário prestado por ocasião do sepultamento do Major Reformado Josias Santos,
falecido em 10 de julho de 2016".
Subsidiariamente, em caso de condenação, a defesa técnica requer a absolvição por insuficiência de
ausência de provas. Por derradeiro, postula-se a reprimenda penal no patamar mínimo, à luz da
primariedade dos réus e da ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento de pena.
Após detido exame dos autos, verifico que o recurso interposto pela Defesa não reúne condições de
prosperar. A uma, porque a sentença vergastada se assenta num conjunto probatório sólido e coeso,
sendo fartas e detalhadas as provas testemunhais e periciais. A duas, porque as teses defensivas
carecem de respaldo nos autos, ou seja, não coincidem com a realidade apurada. Passo a discorrer.
De concreto, os autos noticiam que o Major Reformado JOSIAS SANTOS faleceu em 10 de julho de 2016
(certidão de óbito à fl. 17 do IPM). Ocorreu que, tendo em vista a insuficiência de recursos financeiros dos
familiares para arcar com os custos do enterro, o filho do falecido, Sr. JOSIAS FERNANDO CORREIA
SANTOS, entrou em contato com o grupo religioso do qual o pai era integrante à procura de alguém para
auxiliar no pagamento dos serviços funerários. Nesse contexto de abalo pela morte e aflição pela
escassez de dinheiro, a autointitulada "amiga" do falecido, ROSANGELA DOMINGUES REZENDE,
prontificou-se para arcar com as despesas decorrentes do sepultamento. Por conseguinte, ela contratou
os serviços da FUNERÁRIA NACIONAL PAX CARD BANGU LTDA. ME., cujo sócio é o militar da reserva
AMILTON MACHADO FILHO.
No concatenamento de ações perpetradas pelos ora recorrentes com vistas à obtenção de lucro em
detrimento dos cofres públicos, soube-se que, após o enterro do Major Reformado JOSIAS SANTOS, a
Senhora ROSANGELA requereu ao Exército Brasileiro, em 25 de julho de 2016, o pagamento de
indenização por ter custeado os serviços funerários do de cujus. Na ocasião, fez juntada da Nota Fiscal nº
3028, no valor total de R$ 17.148,03 (dezessete mil, cento e quarenta e oito reais e três centavos),
justamente o equivalente ao valor do soldo bruto do Major JOSIAS SANTOS, conforme se verifica do
contracheque do falecido (evento 1, vol. 2, fl. 20, do IPM).
As investigações elucidaram que, coincidentemente, o citado gestor da Funerária contratada, Sr.
AMILTON, é genro de ROSANGELA. Ademais, ele detém vasta experiência na concessão de auxílio-funeral
pelas Forças Armadas, haja vista que serviu em hospitais militares no período de 1996 a 2015 (fl. 147 do
IPM), sendo conhecedor de que, segundo regulamentado no Decreto nº 4.307/2002, o valor máximo a ser
reembolsado é aquele correspondente ao soldo do militar falecido.
Ademais, ao elaborar o requerimento de reembolso de nº 509/2016 apresentado ao Exército Brasileiro,
ROSANGELA fez constar como seu o e-mail "amilton78419185@gmail.com", correspondente ao do seu
genro (evento 1, arq. 2, fl. 15, do IPM).
Portanto, é indisfarçável que houve atuação conjunta e coordenada, em conluio, deliberadamente dirigida
à obtenção do vultoso montante alusivo ao benefício previdenciário denominado "auxílio-funeral", a ser
pago pela Administração Militar, mediante induzimento a erro quando da inserção de valores distorcidos
da realidade a título de reembolso de despesas funerárias - informação ideologicamente falsa contida na
nota fiscal.
Assim, provado que AMILTON e ROSANGELA são, de fato, genro e sogra, fato descoberto no curso do IPM
originário e confirmado pelos acusados em juízo (certidão de nascimento da neta daquela e filha deste -
evento 11, 3-CERTNASC), está perfeitamente caracterizado o liame subjetivo dos agentes na empreitada
criminosa que, frise-se, somente não acarretou elevado prejuízo ao Erário em decorrência da perspicácia
do Cel Ex JORGE FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA, Chefe do Serviço de Inativos e Pensionistas da 1ª
Região Militar onde aportou o requerimento de reembolso.
Embora as sucessivas e veementes negativas de autoria por parte de AMILTON, suas declarações
distorcem a verdadeira intenção subjacente ao enredo dos fatos. Em juízo, por ocasião de seu

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2022 18:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21309bac5d
interrogatório, assim se manifestou (evento 64 da APM):
"[...] que os fatos narrados não são totalmente verdadeiros; que a nota fiscal não é
fraudulenta; que, em 2012, já havia feito um funeral para a família do Sr. Josias, para sua
mãe e esposa do militar falecido; que o Sr. Josias voltou a procurá-lo quando o pai faleceu;
que no orçamento estava incluído serviço administrativo e preparo do corpo; que o Sr. Josias
pediu que o serviço fosse feito no valor total do valor recebido pelo pai; que não fez nada de
errado; que o funeral que havia feito antes para a família tinha sido no limite do soldo
também; que era feito um combo com o valor total de todos os serviços; que a sua sogra
não tinha função na funerária; que a sua sogra era amiga de igreja do falecido; que a família
de militar falecido costuma pedir no valor total de direito do auxílio funeral; que a empresa
foi fundada em 2005; que a maioria dos atendimentos são de igrejas evangélicas; que
atende a 200 igrejas; que a família do Sr. Josias eram da igreja; que, após o primeiro serviço,
ficaram amigos, pois a empresa atendeu bem, por isso o Sr. Josias voltou a procurá-lo; que
no combo realiza o serviço de cartório, necro-maquiagem, laboratório entre outros; que o
filho apresentou o valor que poderia ser gasto; que pagou todos os impostos; que cobrar o
valor do soldo não é ilegal; que já realizou diversos funerais de militares assim e nunca teve
problema; que respondeu ao um outro processo na Justiça Militar". (grifos nossos).
No exercício de sua autodefesa em juízo, a Senhora ROSANGELA se pronunciou com os seguintes dizeres,
a saber (evento 135 da APM):
"[...] que o Sr. Josias lhe procurou na igreja; que o filho do falecido disse que não podiam
assinar a nota fiscal do enterro; que era muito amiga do falecido; que deixou um cheque
caução na funerária a qual o Sr. Josias havia a levado; que o dono da funerária era seu
genro; que não sabia que o Sr. Josias a levaria na funerária do genro; que só tinham contato
na igreja; que não recebeu dinheiro nenhum do Exército; que até hoje está no prejuízo; que
não intermediou o serviço". (grifos nossos).
Ao ser ouvida em juízo, a testemunha de acusação Coronel R1 JORGE FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA
declarou (evento 20 da APM):
"[..] que, à época dos fatos, era Chefe do Serviço de Inativos e Pensionistas da 1ª Região
Militar; que estranhou o alto valor da indenização e, principalmente, o valor elevado descrito
como referente a uma urna funerária ; que o valor era idêntico ao soldo do falecido, até os
centavos; que reparou que o serviço de funerária tinha custado um valor 'muito superior'
aos que costumava pegar nos anos em que havia trabalhado analisando pedidos de
ressarcimento funerário; que nunca tinha visto um valor de funeral a ser indenizado que
coincidisse exatamente ao valor do soldo, principalmente se tratando de um valor tão
discrepante do comumente observado; que realizou algumas pesquisas na internet e por
telefone às principais funerárias da região; que encontrou um valor de até R$ 6.000,00 para
uma urna funerária; que não sabe informações de acréscimos plausíveis para justificar o
aumento de cerca de R$ 10.000,00 no valor total, como ocorreu no caso; que estranhou o
ocorrido; que decidiu não autorizar (dentro de sua competência) o pedido de indenização;
que abriu uma sindicância para apurar os altos valores alegados pela requerente; que um
familiar ou um terceiro pode receber o valor". (grifo nosso).
O breve cotejo das declarações prestadas pelos envolvidos é forte indicativo de que incorrem em
contradição ao tentarem encobrir a realidade. Vejamos. AMILTON alegou que fora contratado para
realizar o funeral do militar falecido, pois frequentava a mesma igreja que o Sr. JOSIAS e, no passado
distante, havia providenciado um funeral para a família no ano de 2012, tendo sido procurado por ele
para o novo enterro pelo bom serviço prestado naquela ocasião. Em contrapartida, ROSANGELA declarou
não saber que a funerária a ser contratada seria de seu genro, alegando não ter intermediado a
prestação do serviço, o que soa pouco ou nada verossímil.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2022 18:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21309bac5d
Outro contrassenso facilmente descortinado resulta das escusas lançadas por AMILTON acerca do valor
do pacote de serviços ou, como amiúde nomina, de "combo". No interrogatório, ele aduziu que o valor é
fixado de modo discricionário pela empresa funerária, a depender da saúde financeira da família.
Entretanto, revela-se totalmente incompatível com tal declaração o lançamento de um valor superior a
dezessete mil reais, haja vista a precariedade de condições em que vivia a família do falecido, que se viu
no desespero de recorrer à ajuda de correligionários na igreja para garantir uma despedida decente ao
ente que partiu.
Outro engodo subjacente à ação delitiva é extraído da leitura da Nota Fiscal emitida pela funerária. Neste
documento, não condiz com a realidade a inscrição de que todos os serviços do denominado "combo" ou
pacote estariam inclusos sob a rubrica "fornecimento de caixão, urna e esquife", visto que da própria
leitura do documento é possível visualizar os serviços discriminados de maneira bastante precisa.
Afinal, como tolerar ou ter como admissível a tentativa de ludibriar as Forças Armadas, mediante a
confecção de um documento que superfatura um enterro, portanto ideologicamente falso, no qual
constam serviços que totalizam, até em centavos, justamente o valor do soldo de um militar falecido, só
porque este é o teto de ressarcimento da Administração Militar em caso de morte? Conforme bem
apontou o Coronel JORGE FERNANDO, balizado por sua farta experiência no pagamento de auxílio-funeral,
dificilmente o ressarcimento das despesas post mortem se igualam ao patamar que serve de teto
segundo a legislação de regência. Logo, a inserção de valores numericamente idênticos ao soldo do
militar falecido, de plano, acendeu o alerta de possível fraude, posteriormente comprovada a partir do
acervo documental reunido nos autos.
Fraudar significa enganar, frustrar, e, em regra, no Direito Penal, vem associada à ideia de obtenção da
vantagem indevida ou enriquecimento ilícito. Assim, se o sujeito requer reembolso em valor máximo, em
descompasso com a realidade, com nítido sobrepreço, sem comprovar cabalmente que os serviços
atingem cifras elevadas, apenas para se apoderar de dinheiro a maior do que foi efetivamente gasto, está
agindo para que a Administração seja induzida em erro; está compactuando para que o órgão pagador
efetue indenização oriunda de fraude, creditando valores que, post mortem, são indevidos.
Portanto, a ação de apresentar Nota Fiscal, contendo valores superfaturados, mediante conluio com o
prestador de serviços funerários, é mecanismo apto a manter a Administração em falsa percepção da
realidade, associada à vantagem indevida reivindicada, de modo que este contexto caracteriza o delito
previsto no art. 251 do CPM. O elemento subjetivo do tipo é específico, cujo ânimo consiste,
principalmente, na fraude com o intuito de lucro. É, sem sombra de dúvidas, o caso ilustrado nos autos.
Nesse caso, há uma realidade mascarada, propositalmente deturpada dos fatos, capaz de, por si só,
produzir uma fraude sempre que alguém tenta obter para si a vantagem que deixou de ser legal. A
vantagem se torna ilícita pelo simples fato de não corresponder aos valores gastos no enterro.
Os apelantes praticaram todos os atos necessários para a consumação do delito, o qual não ocorreu por
situação alheia às suas vontades. Nos termos da exordial, após a emissão de Nota Fiscal ideologicamente
falsa, apresentou-a perante a Administração Militar pleiteando o recebimento das verbas indenizatórias
de auxílio-funeral. A compensação pecuniária foi avaliada em minúcias pela Unidade pagadora, mas a
restituição não se concretizou porque a Administração Militar, após indícios de fraudes detectadas, deixou
de proceder ao crédito em favor da requerente. Desse modo, a conduta dos apelantes não configura um
irrelevante penal, porquanto perfaz, sem margem para dúvidas, o meio capaz de aperfeiçoar a fraude e,
por conseguinte, permitir o crime na modalidade tentada.
Não procede, portanto, a argumentação defensiva de que não há correspondência típica entre a conduta
dos assistidos e a norma penal incriminadora do art. 251, caput, do CPM, combinado com o art. 30, inciso
II, do CPM, proposta pelo MPM.
O tipo previsto no art. 251 do Código Penal Militar é crime impropriamente militar, ou seja, a norma pode
ser violada tanto por civil quanto por combatentes. Nesse caso, o art. 9º, inciso III, alínea "a", do Códex
supracitado autoriza a completa subsunção da conduta do particular em detrimento e contra o patrimônio

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2022 18:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21309bac5d
sob a Administração Militar.
Por ilustrativo, em caso semelhante ao ora julgado, este Tribunal assim entendeu:
"EMENTA: ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO DE FALSA CERTIDÃO DE ÓBITO. FILHO
NATIMORTO. CRIME TENTADO. DIVERGÊNCIA NO 'QUANTUM' DA MINORANTE. O Embargante
praticou todos os atos necessários para a consumação do delito, o qual não ocorreu por
situação alheia à sua vontade. Nos termos da exordial, após adquirir certidão falsa de óbito
de suposto filho natimorto, apresentou-a perante a Administração Militar pleiteando o
recebimento das verbas indenizatórias de auxílio-natalidade e de auxílio-funeral. A
concessão das indenizações foi publicada em Boletim Interno da Unidade, mas o pagamento
não se concretizou porque a Administração Militar, após várias fraudes detectadas, deixou
de proceder ao saque em seu favor. Desse modo, a conduta do Embargante não foi inócua,
sendo indubitavelmente o meio capaz de perpetrar a fraude e consumar o estelionato.
Valendo-se do princípio da proporcionalidade, a diminuição da pena na proporção de 1/3 foi
adequada, pois o crime ficou bem próximo de sua consumação. Rejeitados os embargos.
Decisão unânime. (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 4-96.20003.7.08.0008.
Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Data de Julgamento: 06/09/2010.
Data de publicação: 13/09/2010). (Grifos nossos).
Quanto à dosimetria da pena, não se vislumbra desproporcionalidade na resposta penal dispensada aos
recorridos, tendo sido avaliadas favoravelmente as circunstâncias judicias na fase do art. 69 do CPM,
sendo fixada a pena no grau mínimo, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão, na forma do art. 58 do CPM.
Sem majoração ou abrandamento na segunda fase, haja vista a inexistência de agravantes ou
atenuantes. E, por fim, foi promovido o adequado e devido rebaixamento da pena na fração de 1/3 (um
terço), por configurar crime tentado, nos moldes do art. 30, parágrafo único, do CPM, tornando-se
definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão aos corréus.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo interposto pela Defesa do Major da Reserva
remunerada AMILTON MACHADO FILHO e da civil ROSANGELA DOMINGUES REZENDE, com a consequente
manutenção da sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:03:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012452a7d2a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000339-46.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: AMILTON MACHADO FILHO e ROSANGELA DOMINGUES REZENDE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. WILSON FERNANDES MATIAS e TAMISA DA SILVA PINTO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, por divergir da douta maioria, pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pela Defesa
do Subtenente da Reserva remunerada AMILTON MACHADO FILHO e da civil ROSANGELA DOMINGUES
REZENDE.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a Defesa contra a Sentença, de 20/3/2020, que condenou AMILTON MACHADO FILHO e ROSANGELA
DOMINGUES REZENDE à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão como incursos no delito tipificado
no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, e com o art. 9º, inciso III, alínea "a", todos do Código Penal Militar
(estelionato na modalidade tentada), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de
recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto (evento 154 da APM).
A Defesa pugnou pela absolvição dos acusados pelos seguintes fundamentos: ausência de autoria e de
materialidade (falso), inexistência de informação ideologicamente falsa na emissão da Nota Fiscal; ausência de
vínculo psicológico entre os acusados e de dolo específico referente ao serviço funerário prestado por ocasião
do sepultamento do Major Reformado Josias Santos, falecido em 10/7/2016; e, remotamente, que a absolvição
seja subsidiada pela ausência de prova capaz de determinar a condenação dos acusados.
Subsidiariamente, no caso de manutenção da condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal em
razão: a) da primariedade dos agentes; e b) da ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento de
pena. Requereu a redução máxima prevista no art. 30, II do CPM, dada a total ausência de prova nos autos que
identifiquem a prática de alguma ilicitude penal; e, por fim, a suspensão condicional da pena, na forma do art.
606 do CPPM.
Assiste razão à pretensão recursal, pois, após minuciosa análise dos autos, as dúvidas probatórias pertinentes
à materialidade não foram superadas.
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de atos enganosos. Além
disso, quando praticado em desfavor da Força, como hipoteticamente foi atribuído aos apelantes, protege o
próprio patrimônio sob a Administração Militar.
Sendo assim, com o escopo de se locupletar indevidamente, exige-se à imputada conduta dos agentes que
haja subsunção ao tipo penal do art. 251 do Codex Milicien, conforme elucidação trazida por Cezar Roberto
Bitencourt [1]:
"A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir
ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita".
"[...] é possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se
aproveite dessa situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas
modalidades comete o crime de estelionato. [...]."
No caso em análise, o suposto elemento material de fraude reside na nota fiscal empregada pelos recorrentes
para obtenção da indenização junto à Organização Militar pela prestação do serviço funerário do sepultamento
do Maj Refm Josias Santos, consoante destacou a sentença:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:03:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012452a7d2a
[...] "ROSANGELA apresentou o Requerimento n. 509/2016 (evento 1, 2- VOLUME, fl. 15),
acompanhado da Nota Fiscal n. 3028 (evento 1, 2-VOLUME, fl. 21), no valor total
de R$ 17.148,03, emitida pela FUNERÁRIA NACIONAL PAX CARD BANGU LTDA.-ME
(CNPJ 02661360000160), cujos sócios são AMILTON MACHADO (CPF
05460131715) e AMILTON MACHADO FILHO (CPF 75028360715) ... De acordo com
JOSIAS FERNANDO CORREIA SANTOS, um dos filhos do militar falecido, como nem ele nem
seus irmãos podiam arcar com os custos dos serviços funerários, entrou em contato com o
grupo religioso do qual seu pai fazia parte, tendo ROSANGELA DOMINGUES REZENDE
efetuado o pagamento que possibilitou o sepultamento. Ainda consoante JOSIAS, foi
AMILTON MACHADO FILHO quem informou a ele e a ROSANGELA DOMINGUES REZENDE
que o Exército reembolsaria os custos do sepultamento (evento 1, 3-VOLUME, fl. 72 e
evento 1, 4-VOLUME, fl. 103)" (documento 1, evento 1). (Grifo nosso)
Com isso, despertou a atenção da Administração Militar o fato de que o valor de reembolso solicitado
correspondeu a exatamente ao soldo bruto de R$ 17.148,03 (dezessete mil, cento e quarenta e oito reais e três
centavos) do Major R1 Josias Santos, justamente o teto previsto no regramento sobre indenização de custeio
do funeral de militar das Forças Armadas, no qual o limite é o soldo do militar falecido.
Perante o quadro de indício de sobrepreço, o Comando da 1ª Região Militar negou a indenização requerida por
Rosangela e instaurou a devida Sindicância a fim de averiguar alguma irregularidade do requerimento de
indenização, concluindo o procedimento administrativo que:
"Face o exposto acima, este encarregado e de parecer, salvo melhor juízo que não
houve ocorrência de superfaturamento dos valores cobrados na Nota Fiscal pela
Funerária prestadora do serviço, pois os valores cobrados são valores de mercado
compatíveis com o serviço prestado, em consequência remeto esta Sindicância para
que sejam tomadas as providências cabíveis" (evento 1, documento 3, fls. 15/17, do IPM).
(Grifos nossos)
Ademais, o Encarregado da Sindicância foi arrolado como testemunha pela Defesa na Ação Penal Militar,
oportunidade que o S Ten Maurício dos Santos Marinho esclareceu:
"Que foi o encarregado da sindicância para apurar a ocorrência de superfaturamento;
que no seu relatório concluiu que houve um preço acima do mercado; que, no
entanto, não entendeu como superfaturado, pois havia no mercado caixões entre
seis e vinte e seis mil"(evento 89 da APM). (Grifo nosso).
Por todos esses aspectos, as provas colhidas foram inaptas em demonstrar que a nota fiscal acerca da urna
funerária possuía falsidade ideológica. E o fato de os acusados terem relação de parentesco e de que o valor
de reembolso requerido equivaleu ao soldo do falecido não autorizam a concluir, sem margem de dúvidas, pela
falsidade da nota fiscal.
Como ilustrado, pelo relatório da Sindicância e no depoimento da testemunha de acusação, de que há no
mercado urnas funerárias com valores que ultrapassam a quantia do soldo do de cujus, portanto inexiste nos
autos comprovação de que a urna fornecida pelos apelantes fosse de um valor inferior a fim de incorrer à
Administração em erro e proporcionar lucros indevidos aos acusados.
Não é consistente, para estabelecer a materialidade da falsidade, a sustentação acusatória de que o serviço
prestado não se tratava de um combo, considerando que a nota fiscal apresentada discriminou não só a urna
funerária de R$ 16.805,10 (dezesseis mil, oitocentos e cinco reais e dez centavos), mas também outros itens
no montante de R$ 342,85 (trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos): a ornamentação (R$
150,00); fornecimento de véu (R$ 20,80); atendimento (R$ 24,30); transporte do corpo (R$ 147, 75).
Esse detalhe não pode imputar, apenas por si mesmo e isoladamente, a materialidade da falsidade da nota
fiscal como o instrumento de engodo à Administração Militar.
Inicialmente, porque o valor da urna funerária de R$ 16.805,10 (dezesseis mil, oitocentos e cinco reais e dez
centavos) significa o percentual de 97,99% (noventa e sete e noventa e nove por cento) do preço registrado na
nota fiscal.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:03:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012452a7d2a
Em segundo, exigiria do Estado acusador o levantamento de provas de que o caixão usado no sepultamento
não correspondeu, segundo às regras de mercado, ao valor estipulado na nota fiscal, não sendo satisfatório
apenas a constatação de que no site da funerária dos apelantes o valor do caixão mais caro era de R$ 6.000,00
(seis mil reais).
Para isso, não somente estudos do mercado seriam suficientes, demandaria investida pericial para averiguação
do tipo e espécie do material da urna funerária, para se alcançar o valor aproximado do serviço prestado pela
funerária dos recorrentes.
Dessa forma, seria possível constatar se, de fato, o caixão aproveitado no sepultamento do militar reformado
tinha equivalência entre o valor estipulado na nota fiscal e do preço que é estabelecido no mercado para o
mesmo tipo de produto.
Logo, não se pode desconstituir a versão da Defesa de que os serviços até ultrapassaram a quantia fixada na
nota fiscal, uma vez que diligências na Sindicância (evento 1, documento 2, fls. 37/42, do IPM) identificaram
urnas funerárias que alcançavam o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sem contar que a lacuna e a
carência probatórias não têm o condão de tornar inverossímil a tabela de preços de urnas constante na fl. 15
das Razões da Apelação, onde registra que, de acordo com a urna, há um serviço de combos.
Assim, por não ser viável, pelas provas insertas aos autos, elucidar as dúvidas que pairam sobre a
materialidade, para se concluir que o valor posto na nota fiscal fosse absolutamente falso a ponto de possuir
idoneidade para deixar a Administração Militar em situação de erro, a solução adequada é a absolvição dos
recorrentes.
Ante o exposto, votei vencida pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo defensivo, para reformar a
Sentença hostilizada e absolver AMILTON MACHADO FILHO e ROSANGELA DOMINGUES REZENDE da imputação
do art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, todos do Código Penal Militar (estelionato na modalidade tentada),
com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

________________________________________________________________________________________________________
[1] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 3. São Paulo: Saraiva,
2006. P. 282 e 284.